Tribunal: TJSP
Processo: 0013142-71.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de ação de divórcio na qual foram partilhados os bens do casal. Remessa da Vara Cível para a Vara Especializada. Impossibilidade. Ação de caráter autônomo, de cunho estritamente obrigacional. Matéria não afeita à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista. Precedentes. Competência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Cumprimento de sentença de ação de divórcio na qual foram partilhados os bens do casal. Remessa da Vara Cível para a Vara Especializada. Impossibilidade. Ação de caráter autônomo, de cunho estritamente obrigacional. Matéria não afeita à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara Cível de Guarujá.